Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-71.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705132-71.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE DE SOUSA FILHO, JESSE DE SOUSA APELADO: ZR MOTORS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A Constituição Federal de 1988 resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não obstante, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. Ainda assim, essa presunção pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. No presente caso, a gratuidade de justiça foi revogada em Sentença, sob o fundamento de que a declaração de renda do autor no importe de R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais) não se coaduna à condição de miserabilidade. Por sua vez, em Apelação, os apelantes reiteram o pedido de gratuidade de justiça, alegando que o primeiro recorrente possui rendimento de um salário mínimo mensal e o segundo recorrente encontra-se desempregado. Apesar disso, nos documentos assinados em outubro de 2024 ambos qualificam como profissão “taxista” (ID 65712192 e ID 65712193), além de não ter sido juntado documentos suficientes em nome de Jesse de Souza. Desta forma, para fins de melhor análise da questão, faculto à parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica. Deverá, para tanto, colacionar aos autos: a) comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses como taxista; b) cópias dos extratos de conta corrente, de cartões de crédito e de aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses (especialmente do apelante Jesse de Sousa); c) comprovação das despesas suportadas e; d) comprovação da busca e apreensão do veículo. Cumpre ressaltar, ainda, que, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Caso desista do pedido, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal no mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator